Tribunal: TJSP
Processo: 2272718-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Bem imóvel – Lote de terreno – Compromisso de compra e venda - Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pleito de tutela de urgência – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos efeitos do contrato - Manutenção - Cabimento - Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Formação do contraditório que é imprescindível, na hipótese.

Ementa:
Bem imóvel – Lote de terreno – Compromisso de compra e venda - Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pleito de tutela de urgência – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos efeitos do contrato - Manutenção - Cabimento - Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Formação do contraditório que é imprescindível, na hipótese.

Recurso dos autores desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000160751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272718-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Potirendaba, em que são agravantes
LUCIANO DA SILVA FURTADO e JÉSSICA DE SOUZA RUSSO, é agravado
MORETTI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencida a 3a Juíza, que dava provimento e declarará voto.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
41.033
Agravo de Instrumento no 2272718-16.2019.8.26.0000
Comarca: Potirendaba
Juízo de origem: Vara Única
Ação no 1000975-77.2019.8.26.0474

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravantes: Luciano da Silva Furtado e outra
Agravada: Moretti Empreendimento Imobiliário Spe Ltda.
t
EMENTA: Bem imóvel Lote de terreno Compromisso de
compra e venda - Ação declaratória de rescisão contratual
cumulada com pleito de tutela de urgência Decisão que indeferiu
o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos efeitos
do contrato - Manutenção - Cabimento - Ausência dos requisitos
constantes no art. 300, do CPC - Formação do contraditório que é
imprescindível, na hipótese.
Recurso dos autores desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano
da Silva Furtado e Jéssica de Souza Russo em razão da r. decisão copiada
às fls. 37/38, proferida nos autos da ação de rescisão contratual proposta
em face de “Moretti Empreendimento Imobiliário Ltda.”, que indeferiu a
tutela de urgência pleiteada na exordial.
Sustentam os agravantes, em síntese, que fazem jus à
rescisão do contrato, por não mais terem condições financeiras para
adimpli-lo, sendo de rigor a imediata suspensão dos seus efeitos, mediante
devolução do lote para a agravada e suspensão das cobranças, de modo a
impossibilitar a inclusão dos seus nomes em cadastros de maus pagadores.
Requerem, assim, a reforma do "decisum".
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
Dispensada a vinda de informações, bem como a intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da agravada para contraminuta, porquanto sequer citada.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que os autores, pessoas
naturais, adquiriram lote de terreno no empreendimento “Jardim dos Ipês”
pelo preço ajustado de R$ 51.040,20, dividido em 180 parcelas.
Alegaram que já pagaram a quantia de R$ 8.146,38, mas
não mais ostentam condições financeiras para arcar com o pagamento das
prestações vincendas, motivo pelo qual postularam em Juízo pelo
deferimento da tutela de urgência visando a imediata suspensão das
cobranças e devolução do lote para a agravada, de modo a impossibilitar a
inclusão dos seus nomes em cadastros de maus pagadores
Tenho como irretocável o decisum, com a máxima vênia.
De acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Entretanto, a antecipação de tutela sem oitiva da parte
contrária é medida excepcional, porque provoca diferimento do
contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, inexiste o perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação, na medida em que a decisão final não será ineficaz pelo tão-só
fato de não se conceder a antecipação pretendida.
Ademais, neste momento processual, ante a falta de citação
da parte contrária, é prematura a concessão da tutela antecipada pleiteada,
certo que a matéria contém questões de alta indagação que merecem
acurada análise no curso da lide.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27878
Agravo de Instrumento no 2272718-16.2019.8.26.0000
Comarca: Potirendaba
Agravantes: Luciano da Silva Furtado e Jéssica de Souza Russo
Agravado: Moretti Empreendimento Imobiliário Spe Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano da Silva Furtado
e Jéssica de Souza Russo em razão da r. decisão copiada às fls. 37/38, proferida nos
autos da ação de rescisão contratual proposta em face de “Moretti Empreendimento
Imobiliário Ltda.”, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial.
Sustentam os agravantes, em síntese, que fazem jus à rescisão do
contrato, por não mais terem condições financeiras para adimpli-lo, sendo de rigor a
imediata suspensão dos seus efeitos, mediante devolução do lote para a agravada e
suspensão das cobranças, de modo a impossibilitar a inclusão dos seus nomes em
cadastros de maus pagadores.
É a síntese do necessário.
Entendi que deveria ser dado provimento ao recurso em parte.
Isto porque, é característica da tutela de urgência a antecipação dos
efeitos que se alcançariam ao final do processo, mormente quando há perigo de
perecimento e de tornar irreversível a medida buscada, sendo desnecessária a existência
de certeza quanto ao provimento do recurso, pois, tal como ocorre no caso dos autos, o
dano pode ser agravado tornando-se inócuo o provimento jurisdicional após o transcurso
de largo lapso temporal.
Ademais, não se pode olvidar que, em caso de improcedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda, a questão poderá ser resolvida em perdas e danos, já que a questão versada
nos autos é exclusivamente patrimonial.
Neste contexto, oportuno lembrar, ainda, que a tutela pretendia tem por
escopo a devolução do bem imóvel que estava sendo adquirido pelos ora agravantes, os
quais alegam não possuir mais condições financeiras de seguir no cumprimento do
negócio jurídico, situação essa que permitiria que a agravada renegociasse o imóvel com
terceiro, minimizando, assim, os prejuízos advindos da rescisão contratual.
Acerca do referido pleito, importante salientar que não houve oposição
pela parte adversa, a qual anuiu com o pedido de devolução do bem (vide fls. 175 dos
autos de origem item 3.1 da contestação).
Assim, à míngua de oposição da parte adversa nesse particular, imperioso
se faz conceder a tutela para que o imóvel seja devolvido à agravada.
Da mesma forma, deve ser concedida a tutela pretendida para que a
agravada se abstenha de cobrar os valores referentes às parcelas vincendas, assim
como, de inserir o nome dos agravantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
por tais débitos.
Por outro lado, no que toca à efetiva declaração de rescisão contratual,
entendo que tal questão deve ser analisada quando do julgamento da demanda,
mormente porque nos autos de origem estão sendo discutidas questões outras inerentes
ao instrumento firmado, como à multa contratual (nulidade da cláusula ou redução do
valor) e percentual de devolução das quantias pagas.
Desta forma, entendo que neste incipiente estágio processual seja mais
adequado conceder a tutela para que o imóvel seja restituído à agravada, minimizando,
assim, as consequências, da perpetuação do negócio jurídico, mormente porque não há
oposição da parte contrária, impedindo, entretanto a cobrança e negativação dos valores
referentes às parcelas vincendas, visto ser desnecessária a anuência do vendedor do
imóvel com a rescisão contratual pretendida.
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, deram provimento parcial ao recurso da autora e negaram provimento ao
recurso, nos termos do acórdão.
Diante do exposto, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao recurso, para
o fim de conceder a tutela para que o imóvel descrito na petição inicial dos autos de
origem seja restituído à agravada, obstando a agravada, ainda, de exigir e negativar os
agravantes em relação às obrigações contratuais vincendas.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1008EA8F
5
7
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
100A8853
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2272718-16.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.